Tribunal: TJDFT
Processo: 0737175-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737175-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLINDA MARTA DE OLIVEIRA DE LIMA, ORVALINO ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40889653) interposto por ORLINDA MARTA DE OLIVEIRA DE LIMA, ORVALINO ANTONIO DE SOUZA, em face da decisão ID 136482269, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença n° 0709850-45.2022.8.07.0018, determinou o que segue: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar, a cada filiado do sindicato autor, o valor dos tíquetes alimentação, na forma da lei, a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129887236, foi determinada emenda à inicial para retificação o polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações, inclusive comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi integralmente cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000 da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0. Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração ID 137271985, os quais não foram acolhidos, consoante ID 138987176. Essa decisão foi disponibilizada em 07/10/2022 (ID 139279707), o agravo de instrumento interposto em 03/11/2022, subscrito eletronicamente por advogada (Maria Rosalí Marques) sem procuração nos autos (fl. 16) e acompanhado de preparo ID 40889654 e ID 40889655. É o relatório. Ante o exposto, determino a intimação da parte Agravante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2023 11:22:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador